Tribunal: TCU
Processo: 018.659/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1378/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - CAU/RS e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA/RS, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 20, que fundamentou este Acórdão, aos representantes e à Caixa Econômica Federal, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e apensar o presente processo ao TC Processo 018.036/2020-1 , com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, para análise em conjunto, posto que há conexão entre seus objetos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.659/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística emm Porto Alegre - GILOG/PO. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.